Tribunal: TJDFT
Processo: 0725453-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0725453-81.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE FATIMA DE SOUSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARIA DE FATIMA DE SOUSA em face da decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, que, nos autos da ação cominatória proposta pela agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de tutela de urgência para determinar ao DF a disponibilização de vacina contra herpes zoster. Sustenta que foi diagnosticada com Lupus Eritematoso Sistêmico e, de acordo com o relatório médico expedido pelo médico assistente, dr. Paulino Bomfim, CRM-DF no 29.166, foi-lhe indicado tomar a vacina contra herpes zoster, tendo em vista ser imunossuprimida com Herpes Zoster de Repetição, ressaltando, ainda, a urgência no acesso ao medicamento, devido a neuropatia permanente. Afirma estarem presentes os requisitos exigidos pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática da repercussão geral (Recurso Especial no 1.657.156 - Tema 106), asseverando, ainda, que diversas Notas Técnicas favoráveis foram expedidas em casos semelhantes ao da parte autora, que demonstram a legitimidade da demanda e o preenchimento dos requisitos para a concessão da tutela de urgência. Requer a antecipação da tutela recursal para compelir o agravado a fornecer, no prazo máximo de 10 (dez) dias, a vacina contra herpes zoster. No mérito, postula a confirmação do pleito liminar. Dispensa de recolhimento do preparo recursal ante o deferimento da gratuidade de justiça na origem (ID 157837652). É a síntese do necessário. DECIDO. No agravo de instrumento, consoante dicção trazida no Código de Processo Civil, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). O art. 995 do Código de Processo Civil, estabelece que a concessão de efeito suspensivo ao recurso restringe-se aos casos em que a imediata produção dos efeitos da decisão possa trazer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Feitas essas considerações, em que pese os argumentos veiculados nas razões recursais, verifica-se que os citados pressupostos legais não se mostram evidentes. Na hipótese vertente, a parte requerente deduziu pedido cominatório objetivando compelir o Distrito Federal a disponibilizar a vacina contra herpes zoster, indicada para o tratamento de seu quadro clínico de Lupus Eritematoso Sistêmico, conforme prescrição médica do profissional que acompanha a paciente (ID 157527166), contudo, o pedido liminar foi indeferido. Eis, no que importa, a fundamentação exarada na decisão recorrida, verbis: (...) A tutela de urgência é medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, sob iminente possibilidade de falecimento do direito do autor ou dano irreversível. Nesse sentido, disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil que quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sem perigo de irreversibilidade do provimento, o juiz pode deferir tutela de urgência em caráter antecedente ou incidental. De outro lado, o Superior Tribunal de Justiça, em precedente vinculante consagrado no TEMA 106/STJ, definiu a exigência de quatro requisitos cumulativos para a concessão do fármaco não padronizado pelo SUS: imprescindibilidade do tratamento, ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS para tratamento da moléstia, incapacidade financeira (necessidade) e registro da medicação na ANVISA. No caso dos autos, a parte autora requer o fornecimento de VACINA CONTRA HERPES ZOSTER, juntando relatório do médico assistente que atesta a necessidade da vacina contra Herpes Zoster, em virtude de a parte autora manter episódios de repetição de Herpes Zoster, com dano permanente e irreversível devido a neuropatia. Todavia, o pedido veio desacompanhado de exames médicos, prontuário completo, pareceres científicos, Notas Técnicas e/ou outros documentos suficientes para configurar o requisito da manifesta probabilidade do direito de fornecimento do tratamento, apesar de não fornecida no Calendário Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde. Não se discute que todos tem direito a uma vida digna, o que inclui adequado tratamento médico fornecido pelo Estado (artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal – LODF). Não obstante, quando o Judiciário intervém na questão de saúde e determina ao Distrito Federal que forneça um exame de alto custo, não previsto nas políticas públicas, há necessidade de remanejamento de recursos financeiros para cumprir a ordem judicial, o que pode significar deixar outros usuários do SUS, com quadros clínicos até mais graves, sem assistência. O direito à saúde não pode ser interpretado como a obrigação de o Estado fornecer todo e qualquer tratamento, independente da análise do custo-benefício e da inexistência de opções investigativas mais viáveis, sob pena de inviabilizar o funcionamento do Sistema Único de Saúde. Dessa forma, entendo necessário o aprofundamento das provas dos autos, com o exercício do contraditório e da ampla defesa. Por oportuno, acrescento que, no relatório ID 157527166, o médico assistente não apontou urgência na aplicação da vacina, cujo caráter é eminentemente profilático, a justificar a imediata intervenção judicial. 2 _ Assim, ausente os pressupostos da manifesta probabilidade do direito e do risco de dano irreversível, indefiro o pedido de tutela de urgência, sem prejuízo de posterior reanálise após a juntada da Nota Técnica. 2.1 _ Dê-se ciência às partes e ao Ministério Público. 3 _ Sem prejuízo, notifique-se o NATJUS/TJDFT a elaborar Nota Técnica, no prazo máximo de 30 (trinta) dias. 3.1 _ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como justificado ou justificado com ressalvas, abra-se vista ao Ministério Público para manifestação, no prazo de 02 (dois) dias. 3.2 _ Após, retornem os autos imediatamente conclusos para reapreciação do pedido de antecipação da tutela. 4 _ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como não justificado, certifique-se e prossiga-se com a tramitação do feito. (...) De uma leitura atenta ao decisum impugnado, verifica-se que agiu com a cautela necessária o Magistrado, ante a insuficiência de elementos probatórios acerca do quadro clínico, exames médicos e demais documentos a atestar a probabilidade do direito vindicado. Ademais, em momento posterior à decisão que indeferiu o pedido de liminar, o NATJUS suscitou dúvidas quanto à eficácia do tratamento prescrito, conforme manifestação assim consignada no ID 161816502, verbis: Segundo relatório médico anexado ao processo, a requerente faz uso de medicações imunossupressoras para tratar sua doença autoimune reumatológica e apresentou quatro infecções por herpes zoster no último ano, o que é extremamente incomum. Assim, a requerente, apesar de estar sendo frequentemente exposta aos antígenos do vírus varicela zoster, não está conseguindo montar uma resposta imunológica contra esse germe. Nesse contexto, é pouco provável que ela venha a montar resposta imunológica protetora contra o vírus da varicela zoster após a exposição aos antígenos vacinais. Este NATJUS não encontrou dados na literatura médica advindos de ensaios clínicos sobre a eficácia clínica da vacina Shigrix em pacientes imunossuprimidos com doenças reumatológicas autoimunes inflamatórias. Assim, dado o quadro clínico da requerente (imunossuprimida com infecções recorrentes pelo vírus varicela zoster), este NATJUS solicita que seu médico assistente encaminhe para serem anexados ao processo referências bibliográficas que atestem a EFICÁCIA CLÍNICA da vacina solicitada (Shingrix) no contexto clínico da parte autora. Destarte, a necessidade de obtenção de informações técnicas sobre a real eficácia da vacina requerida para o quadro da ora agravante afasta, por ora, a probabilidade do direito, obstando a concessão imediata da tutela de urgência, sem prejuízo de reanálise como ressaltado expressamente pelo magistrado. Por fim, cabe destacar que as diversas Notas Técnicas juntadas aos autos pela agravante não foram submetidas ao Juízo de origem, sendo incabível a análise desses elementos nesta instância revisora, sob pena de se ter configurada indevida supressão de instância. Assim, pelas razões acima elencadas, INDEFIRO a antecipação da tutela de urgência requerida. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo. Após, remetam-se os autos ao Ministério Público para manifestação. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator